Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, face a sua ausência na audiência de conciliação designada. A parte embargante aponta a existência de omissões e contradições. Para tanto, ressalta que não foi apreciado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “ou isenção das custas processuais na modalidade do art. 20 da Lei 9099/95”, além de ressaltar que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer tempo, bem como que o Acórdão ofendeu a vedação à decisão surpresa. Ainda, assinala que o Acórdão ofende o princípio da imparcialidade, de modo que houve descumprimento do Código de Ética da Magistratura Nacional, ressaltando dispositivos que impõem ao Magistrado evitar comportamento que possa refletir favoritismo e que é vedado ao Magistrado adotar procedimento incompatível com a dignidade, honra e decoro das suas funções. Destaca que a decisão embargada não apreciou o objeto da ação. Requer que a decisão se manifeste expressamente para elucidar se a parte embargante compareceu à primeira audiência devidamente acompanhada do seu representante legal; e se há justificativa para a parte embargada não comparecer na audiência ou apresentar defesa em tempo hábil.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Não há omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Apesar de pedido neste sentido na peça recursal, foi proferida a decisão ID 34672590, determinando que a parte juntasse aos autos a declaração de hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Na ocasião, não se manifestou acerca da declaração de hipossuficiência, optando por efetuar o recolhimento do preparo, de modo que configurada a renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça. Ademais, a decisão de não provimento do recurso, com a condenação ao pagamento das custas, foi proferida após aquela decisão ID 34672590 que oportunizou à parte juntar a declaração de hipossuficiência ou recolher o preparo, de modo que não prospera a tese de que afrontou a possibilidade do pedido de gratuidade ser formulado a qualquer tempo, tampouco a vedação à decisão surpresa. Nada a prover quanto a tese de que não foi apreciada a isenção das custas processuais na forma do artigo 20 da Lei no 9.099/95, uma vez que o dispositivo trata de assunto diverso.
V. Também ausente contradição ou ofensa à imparcialidade. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte. Ademais, ainda que sustente que em caso de ausência da parte ré à audiência aplica-se “apenas” a presunção de veracidade dos fatos expostos na inicial, enquanto que para a parte autora a sua ausência na audiência de conciliação enseja a extinção do feito, não se configura a alegada imparcialidade no julgamento, mas tão somente aplicação do expresso dispositivo legal (artigo 51, I da Lei no 9.099/95).
VI. Diante do não provimento do recurso inominado quanto à extinção do feito sem julgamento do mérito por desídia da parte autora, não se caracteriza a alegada omissão por ausência de análise do objeto da ação.
VII. Não há omissão por não manifestação dos questionamentos sobre “se a parte embargante compareceu à primeira audiência devidamente acompanhado do seu representante legal; e se há justificada para a parte embargada não comparecer na audiência ou apresentar defesa em tempo hábil”. Isso porque, conforme já exposto, há expressa determinação para a extinção do processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo” (artigo 51, I da Lei no 9.099/95), de modo que a extinção do processo sem resolução do mérito foi decorrente da adequada aplicação da norma. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses da parte.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.